Tribunal: TJMT
Processo: 1003952-87.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003952-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), JULY CRISTINA ROCHA - CPF: 001.472.171-64 (APELADO), VANESSA BASSAN VASQUES - CPF: 042.877.341-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT contra sentença que, em Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de débitos de IPVA (2021, 2022 e 2023), determinou o cancelamento de CDA, exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, transferência do veículo ao adquirente e condenou os réus ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o cumprimento das exigências legais para comunicação de venda de veículo, de modo a afastar sua responsabilidade pelos débitos tributários e administrativos posteriores à alegada alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de encaminhar ao DETRAN, no prazo legal, cópia autenticada do comprovante de transferência, sob pena de responsabilidade solidária pelos débitos posteriores.

4.

A mera anotação de “comunicação de venda” em sistema não substitui a apresentação formal da documentação exigida por lei, nem comprova o cumprimento do procedimento legal.

5.

O extrato veicular não demonstra que a autora apresentou o comprovante de transferência devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida, tampouco dentro do prazo legal.

6.

Ausente prova da regular comunicação de venda ou da efetiva transferência da propriedade, subsiste a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos de IPVA e demais encargos.

7.

A manutenção dos débitos e registros em nome da autora decorre da inobservância das formalidades legais, não configurando ato ilícito da Administração Pública.

8.

Inexistindo conduta ilícita imputável aos entes públicos, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por débitos de veículo permanece com o proprietário registral quando não comprovada a comunicação formal de venda ao DETRAN nos termos legais.

2.

A simples anotação administrativa de comunicação de venda não supre a exigência de apresentação do comprovante de transferência devidamente formalizado.

3.

A ausência de ato ilícito da Administração Pública afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, §1º, 124 e 134; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL nº 1000192-67.2019.8.11.0033, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.07.2021; TJ-MT, APL nº 0008782-41.2010.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.01.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por July Cristina Rocha, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito de IPVA dos anos de 2021, 2022 e 2023 relativo ao veículo indicado, determinar o cancelamento da respectiva Certidão de Dívida Ativa, a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, efetivação, pelo DETRAN-MT, da transferência do veículo para o adquirente e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os devidos consectários legais.

A parte Recorrente aventa, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a controvérsia decorre de relação jurídica entre particulares, sendo a responsabilidade pela transferência do veículo atribuída ao adquirente, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

No mérito, defende a imprescindibilidade do registro da transferência do veículo junto ao órgão de trânsito para a produção de efeitos perante terceiros, asseverando que a mera tradição não é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário constante no registro.

Argumenta ainda, que, na ausência de comunicação da venda ao DETRAN, subsiste a responsabilidade do alienante pelos débitos vinculados ao veículo, conforme previsão do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduziu também, a inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de ausência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta dos entes públicos e os prejuízos alegados, sustentando que eventual transtorno experimentado pela parte autora configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleitearam a redução do valor fixado a título de indenização, por reputá-lo desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença, com a consequente extinção do feito em relação aos Apelantes ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos indenizatórios ou a redução do quantum arbitrado, observada, ainda, a vedação à reformatio in pejus.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 355192430)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do relatório, o Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT insurgem-se contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por July Cristina Rocha, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Narra a Apelada, em síntese, que alienou o referido veículo no ano de 2015, tendo preenchido o Certificado de Registro do Veículo e realizado a comunicação de venda junto ao DETRAN, cumprindo, assim, as exigências legais pertinentes.

Sustentou, contudo, que o adquirente não promoveu a transferência da titularidade do bem, circunstância que, por falha administrativa dos entes demandados, culminou na manutenção indevida do veículo em seu nome, com a consequente cobrança de débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, além da inscrição de seu nome em dívida ativa e em cadastros restritivos de crédito, o que lhe teria causado prejuízos de ordem moral, inclusive no ambiente profissional

Diante desse contexto, ajuizou a sobredita ação visando à declaração de inexistência dos débitos tributários, à exclusão de seu nome dos registros de inadimplência, à regularização da titularidade do veículo e à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação, defendendo, em síntese, a legalidade da cobrança e a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito tributário, determinando o cancelamento da certidão de dívida ativa e a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, bem como fixando indenização por danos morais, além de impor obrigações de fazer relacionadas à regularização do registro do veículo.

A parte dispositiva do ato sentencial, ficou assim grafada:

“[...] POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES, com resolução de mérito os pedidos formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA, aviada por JULY CRISTINA ROCHA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de:

(i) DECLARAR a inexistência do débito tributário lançado em nome da parte autora referente ao veículo de placa NJF0J28, Renavam nº 00979372267, correspondente ao IPVA dos anos de 2021, 2022 e 2023;

(ii) DETERMINAR o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa promovida pelo requerido Estado de Mato Grosso;

(iii) DETERMINAR a exclusão imediata do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, em decorrência da referida CDA;

(iv) DETERMINAR ao requerido DETRAN-MT proceda com o registro da transferência do veículo em comento para o nome do adquirente THIAGO ANGELO DA SILVA.

Por corolário natural confirmo a tutela de urgência deferida no Id. 182461312.

Condeno os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de:

1. Juros moratórios: (i) desde a data da constituição do crédito tributário, até a data do arbitramento do quantum indenizatório, pela taxa aplicável à caderneta de poupança, por força do Tema 810 do STF (art. 1º-F da Lei 9.494/97) e do art. 398 do CC; (ii) a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), os juros ficam absorvidos pela SELIC, que passa a incidir de forma unificada (juros + correção), até o efetivo pagamento.

2. Correção monetária: (i) nas condenações por danos morais, incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, pelo IPCA-E (conforme Tema 810 do STF), até 08/12/2021; (ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 3º da EC 113/2021), a qual engloba correção e juros; se o arbitramento for posterior a 09/12/2021, aplica-se diretamente a SELIC desde o arbitramento. [...]”

Contra essa sentença, o o Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT interpuseram este Recurso de Apelação.

O ponto nuclear da controvérsia reside em verificar se o Autor, ora Recorrido, demonstrou ter cumprido as exigências legais necessárias para exonerar-se das responsabilidades tributárias e administrativas decorrentes do veículo após a alegada alienação.

Compulsando os autos e examinando detidamente as questões deduzidas no presente recurso de apelação, verifica-se que assiste razão ao Apelante, devendo a sentença ser reformada.

O extrato do veículo de placa NJF0J28 apresentado pela Recorrida não comprova o cumprimento das exigências formais indispensáveis à comunicação de venda. O documento limita-se a exibir anotação de “Impedimento – Comunicação de venda para Thiago Angelo da Silva Rocha em 11/03/2015”, sem qualquer menção à apresentação do comprovante de transferência devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida, tampouco demonstrando que tal documentação tenha sido encaminhada ao DETRAN/MT dentro do prazo legal previsto no art. 123, §1º, e no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

[...]

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O referido dispositivo legal é cristalino ao estabelecer que o antigo proprietário tem o dever de encaminhar ao DETRAN, no prazo legal, cópia autenticada do comprovante de transferência, sob pena de permanecer responsável solidariamente pelos débitos e penalidades até a data da comunicação.

No entanto, a análise do extrato veicular revela que tal formalidade não foi cumprida pelo autor, permanecendo em seu nome todos os débitos posteriores à alegada venda.

Ainda que o sistema registre algum tipo de comunicação e imponha bloqueio administrativo, tal anotação não tem o condão de substituir a documentação formal exigida pela legislação, tampouco comprova que a informação tenha sido apresentada nos moldes e no prazo legal.

Como se sabe, a comunicação de venda é ato formal, que exige documentação própria e válida, não se confundindo com declarações unilaterais ou registros incompletos.

No caso em exame, repise-se, o extrato veicular apresentado pela Recorrida não evidencia o cumprimento das exigências legais inerentes à comunicação de venda, tal como disciplinadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ao contrário, revela que o veículo permaneceu cadastrado em nome da autora, sem qualquer demonstração de que tenham sido encaminhados ao órgão executivo de trânsito os documentos formais indispensáveis à instrução do procedimento, seja para a efetivação da comunicação prevista no art. 134, seja para a própria transferência de propriedade nos termos dos arts. 123 e 124 do CTB.

Ausente, portanto, qualquer comprovação de que o DETRAN/MT tenha recebido o comprovante de transferência regularmente preenchido, assinado e autenticado, não há como reconhecer a regularidade da comunicação alegada, subsistindo, por conseguinte, a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos e encargos posteriores à data indicada como de alienação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

2 - Recurso Desprovido. (N.U 1000192-67.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRETENSA REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRADO NO DETRAN PELOS DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente nos autos a comprovação da suposta compra e venda realizada, bem como da tradição do veículo, correta se mostra a sentença que julga improcedente a demanda, por não ter o autor se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia. (TJ-MT - APL: 00087824120108110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/02/2018).

Diante desse panorama, e considerando que a Recorrida não logrou comprovar o atendimento às exigências formais previstas nos arts. 123, 124 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco demonstrou a efetiva transferência da propriedade ou o encaminhamento do comprovante de venda nas condições exigidas pela legislação, é forçoso concluir que não há elementos aptos a afastar sua responsabilidade registral.

A ausência de documentação mínima e idônea inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida, impondo-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial, uma vez que a manutenção dos débitos e registros em nome do proprietário constante do cadastro do DETRAN decorre diretamente da inobservância das formalidades legais, não se configurando qualquer irregularidade imputável à administração pública.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência, mantendo-se, porém, suspensa a exigibilidade, uma vez que a parte recorrida litiga sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026